Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. TRIBUTOS DE IPTU, TLP E ITBI. PAGAMENTO. MASSA FALIDA. COMPENSAÇÃO. EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ORIGEM DO CRÉDITO. POSTERIOR AO DECRETO DE FALÊNCIA. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de débitos de responsabilidade de massa falida, a compensação de obrigações deve ser aplicada com cautela por envolver, em princípio, nítido afastamento da ordem de recebimento de créditos na falência (art. 83, Lei no 11.101/05), uma vez que, por um lado, o credor será liberado de observar a respectiva classificação de seu crédito e, por outro, a empresa falida deixará de receber um determinado valor, o que poderá acarretar prejuízos não só à falida quanto aos demais credores terceiros.
2. Para que ocorra a excepcional compensação de obrigações em detrimento de empresa falida, com preferência sobre todos os demais credores, impõe-se observar cumulativamente os requisitos constantes do art. 122 da Lei no 11.101/05, bem como os previstos pela legislação civil, especialmente os constantes dos artigos 368 e 369 do Código Civil.
3. Descabida a compensação quando inexistente no feito os necessários comprovantes dos pagamentos efetuados, aptos a evidenciar o valor dos impostos efetivamente quitado e as datas em que ocorreu, não restando preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do ventilado crédito a ser abatido.
4. Originando-se a dívida de pretensão de cobrança surgida posteriormente à decretação da falência, impossibilita-se a imediata e excepcional compensação de créditos em desfavor de massa falida, impondo-se a necessidade de habilitação perante o juízo universal em que tramita a falência, observada a classificação do crédito.
5. Operada a coisa julgada material, conforme disposto nos artigos 502 e 505 do CPC, mostra-se descabida a modificação dos termos da sentença, a qual se tornou imutável e indiscutível, sendo, ainda, vedado proferir nova decisão sobre questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que relativa a termo inicial de juros moratórios, cabendo à parte, se o caso, utilizar-se da via processual adequada para o fim de amparar a pretensão de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado.
6. Recurso conhecido e não provido.